Tribunal: TJSP
Processo: 1001848-16.2025.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Desconto indevido em benefício previdenciário – Sentença de parcial procedência – Insurgência da parte autora – Parcial cabimento – Com o reconhecimento, pela sentença, de que a contratação do seguro foi indevida, tem cabimento a pretendida indenização por danos morais, pois operado desconto indevido em verba de evidente natureza alimentar, parcos rendimentos mensais,

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Desconto indevido em benefício previdenciário – Sentença de parcial procedência – Insurgência da parte autora – Parcial cabimento – Com o reconhecimento, pela sentença, de que a contratação do seguro foi indevida, tem cabimento a pretendida indenização por danos morais, pois operado desconto indevido em verba de evidente natureza alimentar, parcos rendimentos mensais, que, além da privação material, incute no aposentado a sensação de menoscabo – Dano moral fixado em R$5.000,00 que se revela adequado à hipótese concreta – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.